Tribunal: STF
Processo: Pet 8876
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, com pedido de tutela provisória cautelar, com o objetivo de que seja conferido “efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário a ser interposto na Reclamação Trabalhista nº 6405-24.2014.5.01.0482, em que se discute a responsabilidade subsidiária da Petrobras sobre as verbas dos trabalhadores de empresas terceirizadas, ainda em curso no Eg. Tribunal Superior do Trabalho” (eDOC 1, p. 3).



    Narra-se que “o i. Relator não conheceu o Recurso de Revista da Petrobras replicando entendimento pavimentado no E-RR-925-07.2016.5.05.0281, no sentido de ser da Administração Pública o ônus de comprovar a fiscalização da empresa prestadora de serviço, sem, contudo, aplicar ao caso a decisão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 760.931” (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 22-23):



    “A probabilidade do direito, ainda que fosse considerada mínima, deve ser respeitada em vista do princípio da segurança jurídica e do perigo na demora, porque: 



    a) A imediata aplicação da tese proferida pelo TST poderá causar severos prejuízos financeiros à toda a Administração Pública Direta e Indireta, incluindo-se as empresas públicas e sociedades de economia mista, que está sendo condenada com base na inversão automática do ônus da prova em instância extraordinária, numa clara aplicação da teoria da culpa presumida que remete à responsabilidade objetiva (o que já foi discutido e vetado em nosso ordenamento jurídico com base no que decidiu essa Suprema Corte) e, o que é pior, somente após a instrução processual; 



    b) Há necessidade de ser dado entendimento uniforme e definitivo à questão. Embora a tese ora implementada tenha sido acordada dentro da sessão plena da Subseção de Dissídios Individuais 1, ainda há Ministros do próprio TST que defendem estar o acórdão da e. SBDI-1 em contrariedade com o entendimento firmado pelo STF. 



    c) A racionalidade do sistema, a celeridade e a economia processual conclamam a suspensão até uma decisão definitiva, evitando-se atos processuais desnecessários com efeitos irreversíveis a uma das partes e ao próprio judiciário, que movimentará cerca de 80.000 (oitenta mil) processos.”



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste ao Requerente.



    Na espécie, verifica-se a interposição, no âmbito Tribunal Superior do Trabalho, do recurso extraordinário buscando-se, em suma, a reforma do ato reclamado. Em consulta ao sítio eletrônico do referido Tribunal, tem-se que o autos foram sobrestados até o trânsito em julgado da decisão desta Corte no processo RE 1.298.647 relativo ao Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, conforme decisão proferida em 15.06.2021, proferida pelo Presidente da Quinta Turma do TST. 



    Ao sobrestar o recurso extraordinário cuja matéria de fundo teve a repercussão geral reconhecida pelo STF, o Tribunal a quo passa a exercer competência própria pois, mesmo após o reconhecimento da repercussão geral, sua jurisdição não se encontra esgotada.



    Isso porque, após a conclusão do processo paradigmático no STF, cabe aos Tribunais de origem exercer o juízo de adequação de entendimentos emanados em casos individuais ao leading case, por meio da retratação, do registro de prejuízo ou da automática negativa de seguimento ao recurso. A jurisdição do STF só é iniciada caso o Tribunal a quo não se retrate e mantenha a aplicação de tese contrária ao entendimento firmado por esta Corte. 



    Nessa mesma linha de raciocínio, no julgamento da AC 2.177-MC-QO, de Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Dje 20.02.2009, o Plenário desta Corte decidiu ser da competência dos Tribunais e das Turmas Recursais a análise dos pedidos de efeito suspensivo nos recursos extraordinários sobrestados, ainda que submetidos a juízo prévio de admissibilidade. Naquela oportunidade, ressaltou a Ministra Relatora no voto condutor do acórdão:



    “3. É possível concluir que qualquer alteração na forma de fixação da competência cautelar hoje estabelecida que viesse a atribuir ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade pelo exame de todos os pedidos de medida cautelar apresentados em matéria com repercussão geral em debate ou já reconhecida, acarretaria um drástico aumento no número de processos cautelares passíveis de serem individualmente apreciados nesta Corte, o que, a princípio, não estaria em harmonia com o objetivo pretendido com a criação do requisito da repercussão geral”



    Esse entendimento, embora firmado sob a égide do CPC/1973, foi expressamente previsto no art. 1.029, § 5º, III, do novo CPC, que confere ao Presidente do Tribunal de origem a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, com a seguinte redação:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (…)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    (…)



    III – ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”.



    O artigo 1.037, mencionado naquele dispositivo, refere-se à suspensão do processamento de todas as ações e recursos pendentes que tratem sobre questão discutida em recurso extraordinário repetitivo. Essa disposição também é prevista para os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, conforme se verifica do art. 1.035, do CPC/2015.



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”



    Conclui-se, assim, que, sob a égide do novo Código de Processo Civil, estando os autos principais sobrestados na origem para aguardar a solução da questão constitucional submetida a esta Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deve ser dirigido ao Tribunal de origem que, exercendo atribuição própria, o apreciará. 



    Desse modo tem reiteradamente entendido esta Corte, conforme se verifica dos seguintes precedentes: AC 4.214, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.08.2016; AC 4.229, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.08.2016; AC 4.207, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 05.08.2016; AC 4.134-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.06.2016; AC 3.449, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 28.06.2016.



    No caso dos autos, de saída, é imperioso destacar que não ocorreu o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo, mas apenas foi determinado o seu sobrestamento, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos. 



    Ademais, não demonstrou a parte qualquer teratologia na decisão atacada, capaz de justificar eventual excepcional abertura da competência do Supremo Tribunal Federal no caso em tela.



    Nesses termos, diante da jurisprudência desta Corte, cabe ao Tribunal a quo, no exercício de atribuição própria conferida pela lei, apreciar os pedidos cautelares de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado, nos termos do art. 1.029, § 5º, III c/c art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado, em consequência, o pedido de tutela provisória cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente